Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-75.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002525-75.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIRCE MONTEIRO MAYER - CPF: 326.351.251-04 (AGRAVANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE PROLONGADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM O ESTADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING AO TEMA 779/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de vínculo previdenciário e de rescisão de vínculo administrativo, fundada no alegado exercício de função interina em serventia extrajudicial por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício prolongado da função de interino em serventia extrajudicial é apto a configurar vínculo estatutário, celetista ou gerar direito a indenização por responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se é cabível o distinguishing em relação à tese fixada no Tema 779 da repercussão geral do STF, diante da excepcionalidade da longa duração da interinidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício de função interina em serventia extrajudicial, ainda que por lapso temporal dilatado, não gera vínculo jurídico com o Estado, tampouco obriga o Poder Público ao recolhimento de contribuições previdenciárias ou ao pagamento de verbas indenizatórias.

O interino é equiparado a contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no art. 236 da Constituição da República, por exercer delegação de serviço notarial ou registral em caráter privado e precário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 779 da repercussão geral, fixou a tese de que não há vínculo estatutário ou celetista entre o interino e o Estado, tampouco obrigação deste quanto a contribuições previdenciárias ou verbas rescisórias.

A tentativa de realizar distinguishing com base na longa duração da interinidade não se sustenta juridicamente, por não haver previsão legal de conversão da natureza precária da função em vínculo jurídico pelo decurso do tempo.

A fiscalização atribuída ao Poder Judiciário, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição, limita-se à regularidade da prestação do serviço e não implica responsabilidade subsidiária ou solidária do Estado por obrigações previdenciárias pessoais do interino.

Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por suposta omissão na fiscalização ou por enriquecimento ilícito, na ausência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade que justifiquem reparação, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição.

A invocação genérica de princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, não legitima a criação judicial de obrigações jurídicas não previstas em lei ou em precedentes qualificados dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A função interina em serventia extrajudicial, ainda que exercida por período prolongado, não gera vínculo estatutário ou celetista com o Estado nem obrigação previdenciária a cargo do Poder Público.

A tese firmada no Tema 779 da repercussão geral do STF aplica-se integralmente aos interinos, independentemente da duração da designação, não sendo cabível distinguishing com base em critérios temporais.

A ausência de vínculo funcional e de ato ilícito imputável ao Estado afasta a incidência da responsabilidade civil e impede o deferimento de qualquer verba de natureza rescisória ou indenizatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 236, caput e § 1º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 779 da repercussão geral; STF, AO 2745/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Circe Monteiro Mayer contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de vínculo previdenciário e de rescisão de vínculo administrativo ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na ação originária, a autora sustentou ter exercido a função de interina em serventia extrajudicial por longo período, entre os anos de 1982 e 2022, postulando o reconhecimento de vínculo previdenciário com o Estado, o recolhimento das contribuições correspondentes, a rescisão do vínculo precário, o pagamento de verbas rescisórias, bem como indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a atuação como interina em serventia extrajudicial não gera vínculo estatutário ou celetista com o Estado, sendo a filiação previdenciária realizada junto ao Regime Geral de Previdência Social, na condição de contribuinte individual.

Interposta apelação, sobreveio decisão monocrática que lhe negou provimento, reafirmando a natureza privada da atividade notarial por delegação do Poder Público, a inaplicabilidade de verbas trabalhistas ou rescisórias típicas e a inexistência de obrigação previdenciária a cargo do Estado.

Inconformada, a parte interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a necessidade de
distinguishing
em relação ao entendimento aplicado, em razão da longa duração da interinidade, alegando abuso de direito, omissão estatal no dever de fiscalização e responsabilidade civil do Estado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de vínculo previdenciário e de rescisão de vínculo administrativo.

A decisão agravada assentou, em síntese, que o exercício de função interina em serventia extrajudicial, ainda que por lapso temporal prolongado, não gera vínculo estatutário ou celetista com o Estado, tampouco impõe à Administração Pública o dever de recolhimento de contribuições previdenciárias, porquanto o interino se submete ao Regime Geral de Previdência Social, na condição de contribuinte individual, nos termos do art. 236 da Constituição da República e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 779 da repercussão geral.

No agravo interno, a parte recorrente sustenta, em linhas gerais, a necessidade de realização de
distinguishing
em relação ao Tema 779, ao argumento de que a interinidade exercida por quase quatro décadas teria desnaturado o caráter precário da função, configurando abuso de direito, enriquecimento ilícito da Administração e omissão qualificada do Poder Judiciário no dever de fiscalização, o que atrairia a responsabilidade civil do Estado, inclusive para fins previdenciários e indenizatórios.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se a impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de teses já apreciadas, tampouco à rediscussão ampla do mérito sem demonstração concreta de erro de julgamento, omissão ou contradição relevante.

No caso concreto, verifica-se que a agravante não logra desconstituir os fundamentos jurídicos centrais da decisão monocrática, limitando-se a insistir na tese de que o fator tempo seria suficiente para converter a interinidade em vínculo jurídico com o Estado ou, ao menos, gerar dever indenizatório substitutivo, pretensão que carece de respaldo normativo.

Com efeito, o art. 236 da Constituição da República estabelece, de forma expressa, que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. A designação de interino constitui medida precária e excepcional, destinada a assegurar a continuidade do serviço até o provimento regular da serventia, não se confundindo com vínculo funcional ou empregatício com o Estado.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o interino não se equipara a servidor público, nem ocupa cargo público, submetendo-se ao regime jurídico próprio da delegação, inclusive quanto à filiação previdenciária, orientação corretamente aplicada na decisão agravada, inexistindo espaço jurídico para o
distinguishing
pretendido.

A alegação de que a longa duração da interinidade teria o condão de alterar a natureza jurídica da função não encontra amparo no ordenamento jurídico. Eventual irregularidade administrativa decorrente da demora na realização de concurso ou no provimento da serventia não transmuta o regime constitucional da delegação, nem autoriza a criação, por via judicial, de obrigações previdenciárias ou trabalhistas não previstas em lei.

Do mesmo modo, não prospera a tentativa de imputar ao Estado responsabilidade solidária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, sob o argumento de omissão no dever de fiscalização. A fiscalização exercida pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição Federal, restringe-se à regularidade da prestação do serviço notarial e registral, não abrangendo obrigações previdenciárias de natureza pessoal, próprias do contribuinte individual.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao examinar controvérsias envolvendo a atuação de interinos em serventias extrajudiciais, reafirmou a compreensão de que tais agentes atuam como prepostos do Poder Público, submetendo-se ao regime jurídico constitucional aplicável, sem que disso decorra reconhecimento de vínculo funcional, dever indenizatório ou obrigação previdenciária a cargo do Estado, em consonância com a tese firmada no Tema 779 da repercussão geral.
(STF - AO: 2745 ES, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

Igualmente inviável o pleito de pagamento de verbas rescisórias, indenizações por danos materiais ou morais, ou qualquer outra reparação substitutiva, porquanto inexistente o vínculo jurídico cuja ruptura pudesse ensejar tais consectários. Ausente ato ilícito imputável ao Estado e inexistente relação funcional ou empregatícia, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos no art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Por fim, a invocação genérica de princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, não autoriza o Poder Judiciário a substituir-se ao legislador, criando vínculos jurídicos ou obrigações não contempladas pelo sistema normativo vigente, especialmente quando a matéria já se encontra devidamente equacionada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer erro, omissão ou contradição na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026